Tribunal: STF
Processo: Rcl 65698
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Range Med Assistência Técnica de Equipamentos Hospitalares Ltda., em face de decisões proferidas pela 15ª Vara do Trabalho de Recife e pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo nº 0001291-80.2012.5.06.0015, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, em fase de execução, na qual determinada a inclusão, no polo passivo da demanda, de empresa que integra grupo econômico com a executada principal.
 
 3.	Sustenta, em síntese, inobservância, por parte dos tribunais reclamados, do decidido por este Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232), por meio do qual determinada a suspensão dos processos da espécie, tendo em vista a inclusão da ora reclamante no polo passivo da demanda, sem que tenha participado do processo de conhecimento.
 
 4.	Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação da execução nos autos do processo de origem. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar as decisões impugnadas, determinando-se a imediata suspensão do processo de execução, em consonância com o paradigma apontado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 9.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
 10.	Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
 11.	In casu, a 15ª Vara do Trabalho de Recife, em despacho de 27/04/2018, reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão da ora reclamante no polo passivo da lide, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 206): 
 
“(...) Primeiramente, atenda-se ao requerimento do reclamante para a mo transformação destes autos físico em eletrônicos. 
Acolho os fundamentos apresentados pelo autor no sentido de a pessoa jurídica Range Med Assistência Técnica de Equipamentos Hospitalares Ltda., CNPJ 12.585.431/0001-46, pertencer ao mesmo grupo econômico da empresa executada, em vista de ser composta pelo mesmo quadro societário - Nilce Vendruscolo Beltrami e Rita de Cássia Beltrami -, estar sediada no mesmo endereço e se dedicar à mesma atividade empresarial. 
Assim, com fundamento no art. 2º , § 2º, da Consolidação Trabalhista, ainda com a redação anterior à Lei n° 13.467/2017, reconheço a formação do grupo econômico e determino a inclusão no polo passivo da pessoa jurídica Range Med Assistência Técnica de Equipamentos Hospitalares Ltda., CNPJ 12.585.431/0001-46, e sua citação, pela via postal, para pagar a dívida trabalhista. (...).”
 
 12.	Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no julgamento dos embargos de declaração em recurso ordinário, ocorrido em 07/02/2024, rejeitou o referido recurso, indeferindo, por conseguinte, pedido de suspensão do feito, até o julgamento do Tema RG nº 1.232, nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 350-357; grifos e negritos do original):
 
“(...) Embargos de Declaração opostos por RANGE MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP em face do acórdão proferido por esta Turma, que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela embargante, nos termos da fundamentação de Id. 29afc94. 
A embargante, nas razões de Id. eb5031c, informa que após interposição do Agravo de Instrumento de Id. ca3eebf, postulou a suspensão da execução em razão da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº. 1.387.795- MG, de lavra do Excelentíssimo Ministro Relator Dr. Dias Toffoli, afetado para julgamento em regime de repetitivo de controvérsia, Tema 1.232; inclusive com decisão do Juízo a quo determinando a suspensão em tela. Relatou que "a Vara do Trabalho da origem, contrariando sua própria decisão de fl. 1.084 (arquivo em PDF), decidiu pela remessa destes autos a este Egrégio Tribunal a quo para fins de apreciação do recurso de Agravo de Instrumento de fls. 1.045/1.058".
(...)
Saliento, primeiramente, que os Embargos de Declaração devem se ater às causas autorizadoras de seu manejo, explicitadas no art. 897-A da CLT, que os disciplina no processo do trabalho, e também no art. 1.022 do CPC, uma vez que não constituem meio hábil para o reexame da lide. 
Assim, não se prestam os Embargos de Declaratórios para examinar o acerto, ou não, da decisão embargada.
(...)
E, no caso em exame, em que pesem as alegações da embargante, entendo que não se configuraram os vícios autorizadores da oposição dos declaratórios. 
Com efeito, a decisão analisou o Agravo de Instrumento interposto pela empresa ré, tendo expressado, com clareza, o fundamento que amparou a conclusão do órgão julgador, no ponto analisado. Nesse sentido, o acórdão adotou as seguintes razões de decidir:
(...)
Acrescento à demasia que a decisão da inclusão da RANGE MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP no polo passivo da execução, com a sua consequente responsabilização, já transitou em julgado desde 10/11/2022, consoante certidão de Id. fdae112, de modo que não há que se falar em suspensão do feito em face da determinação de suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232, cujo efeito tem início a partir de 25/05/2023. 
Destaco que o fato de a tese defendida pela reclamada não ter sido analisada sob a óptica por ela pretendida não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, pois, como visto, o acórdão encontra-se fundamentado de forma expressa. 
No mais, para que haja o prequestionamento a que alude a Súmula nº 297 do C. TST, basta haver tese explícita sobre a matéria, o que efetivamente ocorreu na hipótese sob exame.
Vale salientar, por fim, que, mesmo quando opostos com nítido interesse de prequestionamento, os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir a matéria já examinada no momento do julgamento colegiado do apelo. 
Em face do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, por nada haver a declarar. (...)”.
 
 13.	O exame do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os documentos apresentados indicam que a empresa Range Med Assistência Técnica de Equipamentos Hospitalares Ltda. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada.
 
 14.	Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a manutenção de inclusão, no polo passivo da execução, de empresa que não integrou o processo de conhecimento, sem, contudo, suspender o feito até o julgamento do Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.
 
 15.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0001291-80.2012.5.06.0015, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator